Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001101-77.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
RECORRIDO: RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 42895468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA EM CONTRATO – PERIGO DE DANO DECORRENTE DOS ALTOS VALORES ENVOLVIDOS E DA PREMENTE NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO CAPITAL – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil exige como requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), de modo que, estando as alegações autorais embasadas e amparadas por provas idôneas e suficientes, impositivo é o deferimento da tutela de urgência.” (TJMT, 1001101-77.2020.8.11.0000, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 49090481, com as seguintes multas: (...)“dado ao caráter manifestamente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o), e, em decorrência da tentativa de induzir o Juízo ao erro, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 81).”
Recurso tempestivo (ID 54354494).
Contrarrazões (ID 55486453).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa por litigância de má-fé
A parte recorrente, quando condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3. Em virtude do não conhecimento dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão recorrido aplicou multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 81).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa por litigância de má-fé aplicada nos Embargos de Declaração, conforme certidão ID 54370996. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI